Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012956-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUELINA MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 393.650.691-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

Recurso Inominado n. 1012956-73.2022.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:
Município de Rondonópolis

Recorridos:
Josuelina Martins de Siqueira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 01

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DISCUSSÃO ACERCA DO ENTE RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) 14 DO STJ – OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1366243 (TEMA 1234 DO STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a medida liminar anteriormente concedida e condenando, em definitivo, o ente público ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento, nos termos da prescrição médica.

2.

O Município recorrente sustenta não possuir responsabilidade pelo atendimento da prestação, sob alegação do alto custo/complexidade do tratamento, o que tornaria a prestação somente exigível do ente estadual, consoante regras de repartição de competências do SUS e precedente firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

O representante do Ministério Público se manifestou no ID 161918150 pelo não provimento do recurso.

4.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

5.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6.

Extrai-se dos autos que a autora é portadora de
obesidade (CID E66-9) e diabetes mellitus insulino-dependente (CID E10)
, necessitando de fornecimento do medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML (SAXENDA) – 01 CAIXA POR MÊS,
fármaco não incorporado no SUS
, conforme restou incontroverso nos autos.

7.

Assim, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106, quais sejam:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

8.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito restou demonstrada por meio da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora.

9.

A médica responsável pela paciente prescreveu o medicamento Liraglutida, registrado na ANVISA, afirmando a inexistência de fármacos substitutos, observando de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante os usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento.

10.

Portanto, verifica-se que os três requisitos estão devidamente comprovados por meio de laudo médico devidamente fundamentado, de documentos que demonstram a incapacidade financeira da Requerente de arcar com o custo do fármaco prescrito e a existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

11.

Quanto à responsabilidade pelo atendimento da pretensão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, definiu que, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, as demandas para fornecimento de medicamento
não
incluído em políticas públicas do Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrado na Anvisa, podem ser movidas contra qualquer dos entes políticos, conforme melhor aprouver à parte autora.

12.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234), em que restou fixado que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados aos protocolos do Sistema Único de Saúde devem ser processadas e julgadas conforme direcionadas pelo cidadão, até que se ultime o julgamento de mérito daquele feito.

13.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, escorreita a sentença que reconheceu a procedência do pedido e determinou seu cumprimento pelo Município demandado
.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023